Tribunal: TJMT
Processo: 0003166-13.2011.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003166-13.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS FELIPE - CPF: 013.593.841-46 (REPRESENTANTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ACUMULAÇÃO DE CARGOS — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO EVIDENCIADA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é possível a acumulação de cargos, quando evidenciada a incompatibilidade de horário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 25760983), proferida em
ação ordinária com pedido de liminar
.

Assegura que o apelado, com o intuito de impedir que recaia sobre si processo administrativo disciplinar, requer a declaração da legalidade da acumulação dos cargos de Professor e Bombeiro Militar, uma vez que foi aprovado em concurso público para ambos e por existir a compatibilidade de horários.

Assevera que o artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil não se aplica à situação do apelado, pois “
um dos cargos que ocupa é de militar do Estado de Mato Grosso, pelo que, a ele, aplica-se a legislação constitucional e infraconstitucional especial, com observância às peculiaridades do tratamento fático e jurídico concedido ao regime de trabalho militar
.”.

Afiança que, ainda que fosse admitida a acumulação dos cargos, não há compatibilidade de horários entre as funções por ele exercidas, porquanto o cargo de Bombeiro apresenta regime de trabalho por escala, circunstância que autoriza a convocação do servidor quando necessário e, devido à natureza da atividade prestada, que é a de resguardar a segurança pública, deve haver o descanso adequado entre uma jornada de trabalho e outra.

Afirma que, “
como professor, o apelado desempenha suas funções de segunda a sexta-feira, das 17:00 às 23:00 horas e, como bombeiro, trabalha de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas
”, a evidenciar que, no caso, não se está a observar o descanso obrigatório do servidor militar.

Alega que “
é impossível ao servidor encerrar suas atividades exatamente às 17:00 horas e, nesse mesmo momento, iniciar outra atividade, em outro prédio. Nesse tempo há que se incluir no mínimo o tempo de deslocamento entre os dois locais de trabalho e o tempo para troca do fardamento militar por roupa civil para o desempenho do cargo público civil. É óbvio que o servidor vai chegar atrasado na escola em que leciona ou vai sair mais cedo da corporação militar
”.

Sustenta que, “
além do cargo de bombeiro militar lidar com a vida humana, direito de máxima proteção, ultrapassa-se o limite de jornada estabelecido como saudável à execução, somando-se um total de 70 (setenta) horas semanais com os dois cargos que se almeja acumular
.”.

Contrarrazões (Id. 25761487).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 25761496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para declarar a possibilidade e legalidade do acúmulo de cargos pretendido pelo Requerente, qual seja, de professor e bombeiro militar; condenar o requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

a) Mantenho a liminar concedida às fls. 80/81. [...] (Id. 25760983).

O apelado, José Marcos Felipe, é servidor público do Estado de Mato Grosso, a exercer os cargos de Professor da Educação Básica e de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, no Município de Nova Mutum.

Na data de 25 de outubro de 2011, foi notificado para, no prazo de dez (10) dias, fazer a opção por apenas um dos cargos que ocupa, ao fundamento de que a acumulação é ilegal

“
tanto pela natureza do cargo, como pela incompatibilidade de horários
” (Id. 25757028).

Em 17 de novembro de 2011, ingressou com pretensão nominada de
ação ordinária com pedido de liminar
, objeto deste recurso, com a finalidade de assegurar que não
recaia sobre si processo administrativo disciplinar, a requerer a declaração da legalidade da acumulação dos cargos.

Deferiu-se, na data de 24 de novembro de 2011, o
pedido liminar
para “
declarar a legalidade do acúmulo de cargos de Professor com Bombeiro Militar,
desde que observada a compatibilidade de horários
.” (Id. 25758469).

Pois bem.

Com a Emenda Constitucional no 101, de 3 de julho de 2019, que incluiu o § 3o no artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil, “
para estender aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito à acumulação de cargos públicos prevista no artigo 37, inciso XVI
”, inexiste vedação à acumulação do cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar com o de Professor. Todavia, o pressuposto da
compatibilidade de horários
permanece incólume.

Dessa forma, no caso, a questão se resume em verificar se há ou não compatibilidade de horários entre os referidos cargos, de acordo com o que está estabelecido na Lei Mais Alta.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]. [sem negrito no original]

O apelado, no Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire exerce o cargo de Professor da Educação Básica, com uma jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais, de segunda a sexta-feira, das
17:00
às 23:00 horas, consoante Ofício no 16, de 25 de maio de 2015, da referida unidade de ensino (Id. 25760981, fl. 1).

É este o “
Quadro de Horas
” referente às atividades desenvolvidas:

O cargo Soldado do Corpo de Bombeiro Militar é exercido de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às
17:00
horas, a cumprir uma jornada de quarenta (40) horas semanais, nos termos do Ofício no 81, de 28 de abril de 2015, da
5a Companhia Independente de Bombeiros Militar
do Município de Nova Mutum (Id. 25760981, fls. 2).

É de se constatar, portanto, que o total da carga horária de trabalho do apelado é de setenta (70) horas semanais.

Para a acumulação de dois (2) cargos públicos, além da comprovação de que são acumuláveis, de acordo com o que está autorizado pela Constituição da República Federativa do Brasil, é necessário verificar, no caso concreto, se há compatibilidade de horários.

Na hipótese, entretanto, está a ocorrer choque de horários entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, uma vez que o apelado encerra suas atividades como Soldado do Corpo de Bombeiro Militar às 17:00 horas e, também às 17:00 horas, inicia, ou deveria iniciar, o trabalho pedagógico no Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire; logo, por mais que ele se esforce em conciliar a carga horária de ambos os cargos, jamais haveria a possibilidade no plano físico da pessoa humana, estar em dois lugares ao mesmo tempo.

É certo que, para prestação adequada do serviço público, o servidor precisa estar em boas condições físicas e mentais e, para que tal ocorra necessário é que haja o devido descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

No caso, portanto, patente a incompatibilidade de horários para o exercício dos cargos de Professor da Educação Básica e de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, circunstância que torna impossível a acumulação.

[...] A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente,
quando houver compatibilidade de horários
, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e
apenas quando houver compatibilidade de horários
, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 54203/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 1.
Havendo compatibilidade de horários
, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra ‘b’, da Constituição Federal. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 22835/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008). [sem negrito no original]

Ressalto que a acumulação de cargos é exceção, uma vez que a Constituição, no artigo 37, I, dispõe que “
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei
”, pelo que, apenas pode ser admitida como tal, não como regra. A interpretação extensiva ou ampliativa acaba por desprestigiar o querer da Lei Mais Alta: em um País de desempregados, a possibilidade de acumulação exige mais do que interpretação ampliativa, restritiva.

É oportuno frisar que, além de juridicamente impossível, é desaconselhável que, para atender ao interesse pessoal do servidor, se sacrifiquem os interesses da coletividade.

Por fim, entendo que a sentença está a exigir correção em sua parte dispositiva, pois fixou de forma errônea os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, enquanto que o correto seria fixar sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil. Por se tratar de mero erro material e ser matéria de ordem pública, possível a correção, de ofício, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) de ofício, corrigir erro material no dispositivo da sentença: onde está “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”, leia-se “
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

ii
) dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus da sucumbência,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos ara melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o.VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021